Tribunal: TJSP
Processo: 1069346-75.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Desnecessidade, ademais, de qualquer manifestação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Desnecessidade, ademais, de qualquer manifestação adicional para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.